Tribunal: TJBA
Processo: 8013622-43.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013622-43.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO HAGGE FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO HAGGE FILHO

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DA SILVA HAGGE

APELADO: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARTA DE OLIVEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DESERÇÃO QUE DEVEM SER REJEITADAS. MÉRITO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO PRINCIPAL. SEDE PROCESSUAL ADEQUADA PARA A SATISFAÇÃO DA SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO FEITO PROVISÓ
RIO.
CONVERSÃO EM DEFINITIVO. DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 1º, DO CPC
/2015. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE,
NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO MESMO SISTEMA PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente, a preliminar de revogação da gratuidade de justiça arguida pela parte apelada deve ser rejeitada, pois o benefício já havia sido deferido em tutela antecedente e ratificado em agravos de instrumento
n. 8025688-75.2021.8.05.0000 quanto no Agravo de Instrumento nº 8072053-85.2024.8.05.0000
, não havendo qualquer decisão posterior que o tenha afastado.

2. No mais, o
simples recebimento de valores indenizatórios, por si só, não demonstra modificação estável da condição de hipossuficiência, sobretudo porque se trata de verba controvertida quanto ao “quantum debeatur”. O Superior Tribunal de Justiça, ademais, firmou entendimento de que a gratuidade deferida estende-se a todos os atos processuais subsequentes, independentemente de renovação
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp; AgInt nos EDcl no RCD na ExSusp: 187 SP 2017/0231161-3; EDcl no AgRg no REsp: 1487283 RS 2014/0261678-6
).

3. Também se rejeita a preliminar de deserção, porquanto, mantida a gratuidade da justiça, inexiste obrigação de recolhimento do preparo recursal, sendo o recurso regularmente conhecido.

4.
No mérito, a controvérsia consiste em verificar se, diante do trânsito em julgado da ação de desapropriação, o cumprimento provisório deveria ser convertido em definitivo ou extinto por perda superveniente do objeto.
Nesse sentido, entende-se
que, com a estabilização da decisão de mérito e a baixa dos autos principais, não subsiste razão para a manutenção do feito em autos apartados, impondo-se a extinção do cumprimento provisório.

5. Outrossim, a
conversão da execução provisória em definitiva, nestes autos, mostra-se incabível, pois não foram adotadas medidas de satisfação do título jurisdicional, devendo o cumprimento definitivo prosseguir nos autos principais. Trata-se de solução que prestigia o princípio da segurança jurídica e evita a duplicidade de procedimentos executivos.

6.
Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a disciplina do art. 85, caput e §1º, do CPC/2015, que prevê a fixação da verba não apenas no processo de conhecimento, mas também no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, bem como na execução e nos recursos interpostos.

7. A propósito, veja-se que a
regra especial do Decreto-Lei nº 3.365/41 limita-se à fase cognitiva da desapropriação,
na qual se discute o valor da indenização e a titularidade do crédito, não alcançando a fase de cumprimento de sentença.

8.
Portanto, na hipótese dos autos, a fixação dos honorários não se rege pela norma especial da desapropriação, mas sim pela disciplina geral do CPC, aplicável de forma plena ao cumprimento de sentença, de modo a assegurar a adequada remuneração da atividade profissional desempenhada.

9.
Contudo, considerando a gratuidade deferida ao apelante, impõe-se suspender a exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade da verba honorária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013622-43.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE ANTONIO HAGGE FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO HAGGE FILHO e como apelada CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR
DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E, NO MÉRITO, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .